Tribunal: CARF
Processo: 10880.685290/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685290/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.826 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. DUPLICIDADE. PERDA DE OBJETO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário quando não existe litígio a ser resolvido,
uma vez que o processo da DCOMP e o da cobrança correspondente já se
encontram encerrados, face a duplicidade reconhecida em decisão de primeira
instância.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-55.457,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685290/2009-90
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685290/2009-90

Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
DCOMP. SUPOSTO CRÉDITO E DÉBITO DECLARADOS EM DUPLICIDADE.
PEDIDO DE CANCELAMENTO. CABIMENTO.
Não há prejuízo à Fazenda Nacional o deferimento de pedido expresso de cancelamento
de declaração eletrônica de compensação, ao constatar-se que o suposto crédito e débito
nela declarados é objeto de outra declaração que se encontra em discussão
administrativa, em razão de decisão que não a homologou.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Sem Crédito em Litígio
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no que toca à
apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 7, não foi confirmada a existência de suposto
crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o PASEP,
código de Receita 3703.
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 105.115,00 [negrejou-se]
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP [de n.o
28220.22257.090209.1.3.042171] [...], foram localizados um ou mais
pagamentos [discriminados no item 3 do respectivo Despacho Decisório] [...],
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. [negrejou-se]
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
[...]
3. Inconformada com a decisão a quo, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade à fl. 10, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual
argumenta, em síntese, o que segue:
Trata o presente de nossa manifestação de inconformidade com o despacho
decisório em referência, uma vez que o referido PER/ DCOMP foi emitido em
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685290/2009-90

duplicidade, trazendo os mesmos termos daqueles inscritos no PER/ DCOMP n.o
10166.87130.090209.1.7.047971,
retificador
do
PER/DCOMP
39787.57347.240408.1.3.049691.
A duplicidade originou-se em função de não haver sido habilitado o campo
"Retificador", indicativo de retificação, no PER/DCOMP.
Diante do exposto, solicitamos que seja cancelado o PER/DCOMP n.o
28220.22257.090209.1.3.042171 e consequentemente o despacho decisório n.o
849785601.
Cientificada dessa decisão em 21/01/2016, conforme Aviso de Recebimento de fl.
70, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 22/02/2016, pugnando pelo
cancelamento do lançamento de ofício do valor dos créditos compensados, seja porque a
discussão prossegue nos autos de processo administrativo diverso, seja em função da alegada
decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 09/02/2009 (fl.
2/4), visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de fevereiro/2008.
Em 23/10/2009, mediante Despacho Decisório de fl. 7, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade que que a DCOMP
objeto deste processo foi transmitida em duplicidade, trazendo os mesmos créditos e débitos
transmitidos na PER/ DCOMP n.o 10166.87130.090209.1.7.047971, retificador do PER/DCOMP
39787.57347.240408.1.3.049691, objeto do PA no 10880.685289/2009-65. Explicou que a
duplicidade se deu porque não foi habilitado o campo "Retificador", indicativo de retificação, no
PER/DCOMP. Desta forma, pleiteia o cancelamento da DCOMP repetida.
A DRJ acatou o pleito do contribuinte e deu provimento a Manifestação de
Inconformidade, determinando que a unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685290/2009-90

domicílio tributário da Contribuinte, promova as medidas cabíveis para o cancelamento da
DCOMP de n.o 28220.22257.090209.1.3.042171.
A DRJ reconheceu que a PER/ DCOMP n.o 10166.87130.090209.1.7.047971,
retificadora do PER/DCOMP 39787.57347.240408.1.3.049691, tratam dos mesmos débitos e
créditos deste processo, e consignou no PA no 10880.685289/2009-65 foi prolatado o acórdão no
16-55.455, da mesma 9a Turma de Julgamento da DRJ/SP que não reconheceu o direito de
crédito do Município.
Em Recurso Voluntário a Recorrente aduz que a autoridade julgadora efetuou
lançamento de ofício do crédito cuja compensação era pretendida, vinculando-o ao presente
processo administrativo, e não ao primeiro, PA no 10880.685289/2009-65, ainda pendente de
julgamento no CARF. Assim, alega duplicidade de cobrança e requer o cancelamento do
lançamento de ofício correspondente, seja pela duplicidade, seja pela decadência de eventual
saldo a menor a ser cobrado.
Vejamos:
Compulsando os autos, vê-se que às fls. 68 existe o seguinte Termo de
Informação datado de 24 de fevereiro de 2016:

Na sequência às fls. 73, tem-se o Termo de Arquivamento:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685290/2009-90

Portanto, dos termos acima ilustrados conclui-se que tanto o presente processo
como o seu correlato processo de cobrança (PA no 10880.656328/2009-17) foram encerrados, e,
consequentemente, determinado o seu arquivamento.
Assim, o pleito do Recorrente já foi satisfeito, já que tanto o processo de
cobrança, como o presente, foram encerrados.
Nada obstante, consultando o sítio do CARF encontrei a Resolução no
3402-001.185, desta Turma Julgadora, de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, proferida nos autos do PA no 10880.685289/2009-65, o que ratifica a pendência de
julgamento do processo em que a DCOMP principal e retificadora são objeto de litígio.
Em vista destes fatos, não existindo litígio a ser resolvido nestes autos, é
indubitável o reconhecimento da perda de objeto deste Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685290/2009-90

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital